Tribunal: CARF
Processo: 10980.009624/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009624/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.291 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CATARINA LIDIA VILLORDO GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
ACOMETIMENTO A PARTIR DE DATA POSTERIOR AO ANO
CALENDÁRIO DO LANÇAMENTO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Laudo oficial apresentado reconhece acometimento pela moléstia grave em ano
calendário posterior ao do lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009624/2008-15
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009624/2008-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da notificação de lançamento de fls. 05/07, exige-se R$ 1.350,26 de imposto
suplementar, R$ 1.012,69 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-calendário 2005.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 06,
constatou omissão de rendimentos de R$ 41.169,44, recebidos do Comando do Exército
(R$ 14.596,20) e do Ministério dos Transportes (R$ 26.573,24), com fulcro em
informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio de declaração de imposto de
renda retido na fonte – DIRF.
Regularmente cientificada do lançamento em 16/06/2008 (fl. 23), a interessada
ingressou, em 03/07/2008, com a impugnação de fl. 03, instruída com os anexos de fls.
08/19.
Justifica, inicialmente, o não atendimento à intimação na fase preparatória do
lançamento, por estar ausente do país, e, no mérito, diz “que não foi declarado o
Rendimento Tributável fato este em que estava e continuo com doença Grave, onde a
Lei Isenta a tributação de Imposto. Tudo isso poderá ser comprovado com laudos
médicos”.
Requer o acolhimento da impugnação, com a declaração de improcedência do
lançamento e cancelamento do débito fiscal.
O processo foi encaminhado à origem para os procedimentos referentes à Instrução
Normativa no 1.061, de 2010, (fl. 25), tendo sido emitidos o termo circunstanciado de fl.
27 e o despacho decisório de fl. 28, em relação aos quais a contribuinte, intimada (fls.
30/31), apresentou a manifestação de fl. 32, instruída com os documentos de fls. 33 a
40. Informa a apresentação “dos laudos de diagnóstico de patologia degenerativa e
incapacitante (CID-10-M33.2)”.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
Somente o laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, é hábil, perante a legislação tributária, para
comprovar a existência de doença que confere ao seu portador a isenção dos
rendimentos provenientes de pensão, incidente a partir do mês da emissão do laudo ou
parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da pensão, ou
da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009624/2008-15

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2012 (e-fls. 49), o sujeito
passivo interpôs, em 31/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que ora apresenta o Laudo competente para
comprovar a inexistência de omissão, em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia
grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$41.169,44
Não há questões preliminares recursais a serem apreciadas no momento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
....
Da Omissão de Rendimentos - Doença Grave
A omissão de rendimentos tributáveis apurada no lançamento é decorrente da
reclassificação para tributáveis de rendimentos declarados como isentos, sob o
fundamento de ser a contribuinte portadora de doença que proporcionaria o benefício
dessa isenção.
No entanto, no período abrangido pelo lançamento, não há como reconhecer razão
à impugnante. (ora grifado)
A isenção dos rendimentos provenientes de pensão, dos portadores de determinadas
doenças, está prevista no artigo 6o, incisos XIVe XXI da Lei 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009624/2008-15

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.
No entanto, para o gozo desse tipo de benefício fiscal, o reconhecimento da doença deve
estar apoiado em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados do Distrito Federal e dos Municípios. É o que determina o artigo 30 da Lei no
9.250, de 1995, expressamente.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Deve-se, observar, ainda, que a isenção se aplica sobre os rendimentos da pensão
percebidos a partir do mês da emissão do laudo que reconhecer a moléstia ou, quando
identificada no laudo, da data em que a doença foi contraída, conforme determina o
artigo 39, § 5o, incisos II e III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art. 39. (...)
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
(...)
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
No caso, a contribuinte, com a manifestação sobre o despacho decisório de fl. 28,
apresentou o laudo pericial oficial de serviço médico da União, de fl. 38, que comprova
ser ela portadora de várias doenças, que receberam a classificação, para efeitos de
enquadramento legal quanto à isenção do imposto de renda, como paralisia irreversível
e incapacitante.
O laudo, por seu turno, estipula a data de 14/12/2010 como sendo o início da
constatação da doença, sendo esse o termo inicial considerado para a concessão do
benefício da isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos a título
de pensão (fl. 36).
O lançamento reportado nestes autos é relativo ao ano-calendário de 2005, logo,
referente a rendimentos de pensão percebidos quando ainda não detinha a
contribuinte a comprovação de ser portadora de doença grave, na forma requerida
pela legislação tributária, o que só passou a existir a partir de 14/12/2010, como já
dito anteriormente. Assim, sobre as pensões recebidas antes de dezembro de 2010,
no caso dos autos, as relativas a janeiro a dezembro de 2005, não incide a isenção
pleiteada pela impugnante. (ora grifado)
...
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009624/2008-15

remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios..
Tanto em fase impugnatória quanto em fase recursal foram apresentados
documentos oficiais relativos à moléstia grave que acomete a interessada (e-fls. 33/40 e 53/56),
mas todos apontam, como já bem exposto pela Decisão guerreada, a data de 14/12/2010 como
sendo o termo inicial considerado para a concessão do benefício da isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos percebidos a título de pensão (fl. 36) e o lançamento é relativo ao
ano-calendário de 2005, quando ainda não detinha a contribuinte a comprovação de ser
portadora de moléstia grave.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e não
podem ser considerados como isentos por acometimento por moléstia grave os rendimentos
recebidos no ano calendário 2005.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Original